Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-77.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Empréstimo – Concessão de crédito pessoal eletrônico - Réu que não reconhece sua contratação – Banco autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC – Ausência de instrumento quanto a anuência do réu, inclusive quanto aos encargos cobrados – Numerário, contudo, disponibilizado em conta corrente de titularidade

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Empréstimo – Concessão de crédito pessoal eletrônico - Réu que não reconhece sua contratação – Banco autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC – Ausência de instrumento quanto a anuência do réu, inclusive quanto aos encargos cobrados – Numerário, contudo, disponibilizado em conta corrente de titularidade do requerido e utilizado na quitação de empréstimos anteriores e pagamento de faturas de cartão de crédito – Devolução do valor que se impõe para evitar enriquecimento indevido - Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.